Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JULGAMENTO IN MALLAN PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nada obstante os argumentos do requerente/apelado de que a recorrente renunciou ao direito de interpor recurso, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, em consulta às manifestações apresentadas após o juízo proferir a r. sentença, verifica-se que, na verdade, a ciência e desinteresse na interposição do recurso de apelação foram apresentadas por réus diversos da requerida/apelante. Preliminar rejeitada
2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Em que pese a ré/apelante defender a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não há unidade imobiliária no empreendimento Royal Valparaíso, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além da parte recorrente não ter apresentado, em sede de contestação, tal argumentação a respeito da indisponibilidade de unidades imobiliárias no referido empreendimento, a ora recorrente sequer juntou aos autos elementos probatórios que corroborassem tal tese. 3.1. Além do mais, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que houve a negativa por parte da instituição financeira quanto à impossibilidade do autor/recorrido financiar a supramencionada unidade imobiliária. 3.2. Portanto, remanesce a obrigação de as rés encaminharem o autor ao correspondente bancário responsável pela coleta de dados de seus clientes, após o que, realizados e documentados devidamente os esforços para obtenção do empréstimo, será possível delinear o perfeito cumprimento do contrato por parte dos vendedores.
4. Em relação ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, em razão da procedência do pedido autoral e da ré/apelante ter sucumbido integralmente em seu apelo, observa-se não ser possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que, a fixação da verba sucumbencial, com base no valor da causa, agravará a condenação da ré no que tange aos honorários sucumbenciais.
5. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido deduzido em sede de contrarrazões não conhecido.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.